Tribunal: TJDFT
Processo: 0731236-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0731236-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: NIKOLE MONIQUE FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Financeira Alfa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que na execução de título extrajudicial indeferiu o pedido do exequente de que se fosse oficiado à Receia Federal requisitando os relatórios DECRED e DIMOF acerca da executada. Afirma que diante do esgotamento das medidas para localizar bens da executada, faz-se necessária a expedição de ofício à Receita Federal para que forneça a DECRED – Declaração de Operações com Cartão de Crédito e DIMOF – Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira da executada. Consigna que a execução tramita há vários anos, sem obter sucesso e que há sinais exteriores de riqueza da executada, tendo em vista as diversas viagens internacionais postadas em redes sociais, que não condiz com a ausência de bens. Indeferido o pedido de efeito suspensivo. Contrarrazões pugnando pelo integral desprovimento ao recurso. Preparo devidamente recolhido. Consoante constatado nos autos originários (no 0026615-20.2012.8.07.0007– id. 208285669), em 22/08/2024 sobreveio sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no processo executivo, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, inc. II, c/c art. 924, inc. 5o, ambos do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido entende essa Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO DE PESQUISAS NOS SISTEMAS SNIPER E SISBAJUD. NÃO CONFIGURA EFETIVA CONSTRIÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. 1. Em que pese a eventual prolação de sentença em autos principais não acarretar automaticamente a perda de objeto de agravo de instrumento, necessário se faz analisar no caso concreto se subsiste o interesse recursal do agravante. 2. No caso vertente, o simples pedido do exequente de nova pesquisa via sistema SNIPER e SISBAJUD, objeto do agravo de instrumento, ainda que pudesse ser deferido pelo Tribunal, não teria o condão de afastar a prescrição que foi reconhecida na sentença, pois não configura efetiva constrição de bens do devedor. Inteligência do art 921, § 4.o- A do CPC. 3.Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1764086, 0741024-29.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no DJe: 09/10/2023.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 04 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator